Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-62.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-62.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE REPLICA EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO.
SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de crédito tributário e condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa na prolação da sentença, uma vez que não foi oportunizada à embargante a possibilidade de se manifestar acerca da impugnação e dos documentos juntados pelo ente fazendário.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da parte embargante para se manifestar sobre os documentos anexados pelo Fisco viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

4. O art. 437 do CPC assegura que sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar.

5. A jurisprudência consolidada aponta que a prolação de sentença sem oportunizar a réplica à parte embargante configura cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, permitindo-se a manifestação da parte embargante acerca da impugnação e documentos anexados, bem como o interesse na dilação processual.

Tese de julgamento
: "Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para manifestação acerca da impugnação e documentos juntados pelo exequente nos embargos à execução fiscal, impondo-se a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 350, 370 e 437.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001074-29.2023.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, julgado em 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 1003064-62.2023.8.11.0050
opostos pela Apelante,

que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1000308-51.2021.8.11.0050
.

Aduz, preliminarmente que, teve cerceado seu direito de defesa, eis que não foi intimada, antes da prolação da sentença, para se manifestar acerca da impugnação e documentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual.

Sustenta, também em sede de preliminar que, a sentença deve ser anulada, pois carece de fundamentação e motivação.

Argumenta que, a CDA é nula, pois os dispositivos legais citados no título executivo divergem dos apresentados no procedimento administrativo.

Assevera que, diante a revogação da penalidade prevista no art. 45, i, “a”, da lei n° 7.098/98 pela lei n°10.978/2019, a CDA também deve ser declarada nula.

Assegura que, não possui legitimidade passiva tributária em relação ao ICMS e/ou multa é do produtor rural de quem a recorrente adquiriu as mercadorias e que estava com a inscrição estadual suspenda quando realizou a operação comercial.

Argui que, cabe ao contribuinte de fato o cumprimento da obrigação acessória correspondente a sua situação cadastral ao realizar operações com outros contribuintes e não ao adquirente.

Pontua que, o fato do vendedor se encontrar com Inscrição Estadual temporariamente suspensa, por si só, não torna inidônea as notas fiscais por ele emitidas.

Verbera que, não há como responsabilizar o contribuinte de boa-fé pelo pagamento de ICMS e multa, por ter adquirido mercadorias de um produtor rural com o seu cadastro estadual suspenso.

Pondera que, é indevida a inversão ao adquirente do ônus de fiscalização, relativa às inscrições cadastrais do vendedor.

Discorre que, não há no procedimento administrativo, demonstração do registro ou publicação da alegada situação de irregularidades dos produtores rurais que realizaram operações comerciais de venda para a ora recorrente.

Diz que, não pode apelante responder tributariamente por atos praticados por terceiros.

Arrazoa que, o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação o que não teria acontecido no caso em questão.

Afirma que, a multa aplicada em desfavor da recorrente é abusiva e confiscatória, de modo que deve ser afastada.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares, para cassar a sentença objurgada.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar totalmente procedentes o pedido formulado na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 1003064-62.2023.8.11.0050
opostos pela Apelante,

que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1000308-51.2021.8.11.0050
.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui a recorrente que, teve o seu direito de defesa cerceado, eis que não foi intimada para manifestar acerca da impugnação e documentos apresentados nos autos pela Fazenda Pública Estadual antes da prolação da sentença.

Pois bem. Ressai dos autos que o Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de
EXECUÇÃO FISCAL
nº
1000308-51.2021.8.11.0050
,
em desfavor de
BUNGE ALIMENTOS S/A (devedora principal) e do sócio corresponsável
,
visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA nº
2020754232
.

A Apelante
BUNGE ALIMENTOS S/A
, em defesa, opôs os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
nº
1003064-62.2023.8.11.0050
, oportunidade em que se arguiu a nulidade da CDA e a ilicitude do crédito cobrado na demanda em desfavor da executada.

O ESTADO DE MATO GROSSO ao ser intimado da oposição dos Embargos do Devedor, apresentou a impugnação aos embargos e apresentou os documentos de Id. 247003663 e 247003664.

Concomitantemente, o Juízo
a quo
sentenciou antecipadamente a lide, no sentido de julgar improcedente os embargos à execução fiscal e condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1000308-51.2021.8.11.0050
.

Ocorre, todavia que, antes da prolação da sentença, o Magistrado
a quo
não oportunizou à Embargante/Apelante que:
a)
apresentasse replica em relação à impugnação e provas colacionadas pela Fazenda Pública Estadual;
b)
manifestasse acerca da intenção de apresentação de novas provas nos autos.

A esse respeito, observa-se que o julgamento antecipado o da lide acabou por violar os artigos 350, 369, 370 e 437 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

[...]

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...]

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Ressalta-se que, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela parte adversa.

Com efeito, se os autos foram sentenciados sem que a parte Embargante pudesse apresentar replica da impugnação/contestação, manifestar sobre os documentos apresentados pela parte adversa e se insurgir sobre possível interesse de produção de novas provas, mostra-se patente o cerceamento de defesa, pois infringiu o artigo art. 5º, LV, da CF/1988,
in verbis
:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1 -
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada
,
bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas
,
configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil. 2.
Sentença anulada
para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença
”. (N.U 1001074- 29.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO LOGO APÓS CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONTESTAÇÃO QUE TROUXE FATO IMPEDITIVO E JUNTOU DOCUMENTOS AO PROCESSO – MÉRITO DA CAUSA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O CPC prevê que, se o réu alegar fato impeditivo do direito buscado na petição inicial e/ou trazer documentos ao processo, o autor deverá ser ouvido (arts. 350 e 437), providência que se mostra indispensável ao caso quando se observa que o mérito da causa versa sobre questão de fato e de direito, havendo aspectos controvertidos a serem sanados
. (N.U 1000945-26.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
. (TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, cerceou o direito de defesa da parte Embargante.

Desse modo, a sentença deve ser cassada, com determinação de retomada do processo a partir da fase de apresentação de réplica, para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada nas razões de apelação
,
o que faço para cassar a sentença objurgada, com determinação de retomada do processo para que:
01)
a Embargante seja intimada para querendo apresentar réplica à impugnação;
02)
seja oportunizado às partes que manifestem nos autos acerca do interesse na dilação processual, com a especificação das provas que pretendem produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025